Tribunal: TJMT
Processo: 1015783-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015783-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), JOAO FABIO AZEVEDO E AZEREDO - CPF: 269.475.498-84 (ADVOGADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 76.977.099/0001-48 (AGRAVANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 18.676.119/0001-44 (AGRAVADO), VEDRA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.453.732/0001-68 (AGRAVADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (AGRAVADO), SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA (AGRAVADO), LEONARDO ESTEBAN MATO NEVES DA FONTOURA - CPF: 370.353.518-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES E/OU SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – DECISÃO ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE SÃO PAULO/SP – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da legislação processual, pactuada livremente em contrato tipicamente empresarial cláusula de eleição de foro, e não sendo constatada abusividade ou qualquer outra situação que lhe retire a validade, esta tem força de derrogar a regra geral, fazendo prevalecer a comarca definida no ajuste, como base territorial judiciária, para submissão das questões e conflitos decorrentes do negócio jurídico celebrado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTACAO LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes e/ou Suspensão dos Efeitos da Contrato de Cessão de Direitos Creditórios no 1015252-76.2019.8.11.0002, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/Capital.

Em suas razões, a agravante aduz que embora o pacto tenha disposto sobre foro de eleição, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
,

a sua hipossuficiência financeira ficou demonstrada nos autos ao informar da paralisação de suas atividades em virtude justamente do inadimplemento deliberado das agravadas, sendo tal fato capaz de convalidar e fixar a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Refere que, caso mantida a decisão, será obrigada a responder ao processo em outro Estado da Federação, tendo que se deslocar e contratar profissionais daquela região para representação processual, sem contar a distinção entre os sistemas utilizados pela Justiça de São Paulo e o de Mato Grosso (PJe), que prejudicará seu acesso à Justiça.

Discorre sobre a excepcionalidade da validade da cláusula do foro de eleição, decorrente da impossibilidade do exercício do direito de defesa no foro eleito, dada a disparidade de força e o descompasso econômico entre as partes.

Salienta, ainda, que tem sede em Várzea Grande/MT e teve seus bens indisponibilizados em razão de decisão de desconsideração da personalidade jurídica proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Falências e Recuperação Judicial.

Desse modo, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para o fim de determinar a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT para processar e julgar a referida ação, evitando-se sua remessa à Comarca de São Paulo-SP.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido, ao Id. 176527653.

O Juízo
a quo
prestou informações de Id. 176951226.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 179061719 e 179322189, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A agravante requer a reforma da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que declinou da competência para apreciar o feito (Ação de Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes e/ou Suspensão dos Efeitos da Contrato de Cessão de Direitos Creditórios no 1015252-76.2019.8.11.0002) para uma das varas cíveis da Comarca de São Paulo/SP, em razão de cláusula de eleição de foro.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada pela ora recorrente CONSPAVI contra COCC I - SOCOPA e VEDRA, na qual alega suposta inadimplência dos réus/agravados em relação ao pagamento de Preço Complementar, previsto nas Cláusulas 2.2 e 2.2.1 do Contrato de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado em 12/06/2018 ( Id. 179061720), cujo prejuízo de relativo ao dano emergente alcançou a cifra de R$1.381.943,95 (um milhão trezentos e oitenta e um mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) e R$2.159.686.860,00 (dois bilhões, cento e cinquenta e nove milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais) a título de lucros cessantes.

Ao analisar as manifestações das partes demandadas, o Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT acolheu a preliminar de incompetência e determinou a distribuição do processo a uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP, por ser este o foro do domicílio dos réus e, ainda, o foro de eleição adotado no contrato de cessão.

Inconformada, a agravante defende que sofrerá risco de lesão grave e de difícil reparação decorrente da impossibilidade do exercício do direito de defesa no foro eleito, dada a disparidade de força e o descompasso econômico entre as partes. Requer seja mantida a competência do Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT.

Pois bem.

De se salientar inicialmente que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do RESP 1679909/RS, concebeu que, apesar de não haver previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, acerca das decisões interlocutórias relativas a declínio de competência, por interpretação analógica ou extensiva do disposto no inciso III, do dispositivo em questão, essas continuam desafiando o recurso de agravo de instrumento.

Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Acerca da competência, não há dúvida que é ação é fundada em direito pessoal, eis que o que se discute é a validade do contrato de cessão de direitos creditórios entre as partes e não em direito real que atrairia a regra de competência absoluta prevista no art. 47 do Código de Processo Civil.

Assim, como se trata de ação fundada em direito pessoal, a parte autora teria a faculdade de escolher entre o foro estabelecido pela regra geral de competência prevista no art. 46, do CPC - o foro de um dos domicílios dos réus - ou o foro de eleição previsto no contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 63 do CPC,
in verbis:

"Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

§ 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles"

"Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico"
.

Com efeito, a competência territorial pode ser objeto de livre disposição das partes. Essa faculdade, aliás, vai mais longe que a própria temática da prorrogação da competência. Então, mesmo antes da existência de litígio, podem as partes estabelecer convenção de competência de foro, através de contrato escrito. Todavia, a única exigência feita pela lei é a vinculação do ajuste a um negócio jurídico certo e determinado. Tal foro de livre escolha das partes é denominado de foro de eleição.

Nesse contexto, pontua Arruda Alvim:

"O foro de eleição decorre do ajuste entre dois ou mais interessados, devendo constar de contrato escrito e se referir especificamente a um dado negócio jurídico (disponível), para que as demandas oriundas de tal negócio jurídico possam ser movidas em tal lugar" (Manual de direito processual civil, vol. I, p. 277).

Sobre o tema, o artigo 62 do Código de Processo Civil, assim preceitua:

“Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.".

Neste mesmo sentido está a Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça que diz:
"É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato."

No caso dos autos, conforme a doutrina e jurisprudência mencionadas, também concluo ser competente a Comarca de São Paulo/SP, pois verificamos que as partes elegeram aquele foro para dirimir eventuais litígios, tanto no CONTRATO DE CESSÃO (Cláusula 9.7 - Id. 25161288 - pg. 15) como na Escritura de Cessão de Direitos Creditórios (Cláusula 4.2 - Id. 179061728).

Isso porque se trata de ação indenizatória decorrente do suposto inadimplemento de cláusulas previstas no contrato de cessão de crédito de ativos celebrado entre as empresas, que envolve a soma de mais de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais). Não se trata, portanto, de contrato de adesão e sequer de contrato disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não há, pois, como presumir que a recorrente seja hipossuficiente intelectiva e tecnicamente, de forma a não compreender o contrato de cessão de crédito por ela assinado, não se justificando o afastamento da disposição contratual e a consequente modificação do foro competente ( CPC, art. 111). Aliás, eventual desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. OBSTÁCULO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de natureza tipicamente empresarial, que envolve prestação de serviços de limpeza e conservação predial de vultosa soma. 3. A desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro. 4. O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de acesso à Justiça. 5. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1685294 MA 2015/0139140-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018)

“RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. 1. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes - o advogado e seu ex-constituinte, réu em ação de cobrança de honorários advocatícios - não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 2. Não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 111 do CPC e da Súmula 335 do STF ("É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato."). 3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1263387 PR 2011/0151058-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2013)

Logo, nos termos da legislação processual, pactuada livremente em contrato cláusula de eleição de foro, e não sendo constatada abusividade ou qualquer outra situação que lhe retire a validade, esta tem força de derrogar a regra geral, fazendo prevalecer a comarca definida no ajuste, como base territorial judiciária, para submissão das questões e conflitos decorrentes do negócio jurídico celebrado entre as partes, estando correta a declinação da competência para o processamento e julgamento do presente feito para a Comarca de São Paulo/SP.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023